Tribunal: STF
Processo: AI 121517
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR 'TELEX'.
- O 'TELEX' POR MEIO DO QUAL FOI INTERPOSTO O AGRAVO REGIMENTAL
NÃO SE ENCONTRA AUTENTICADO, RAZÃO POR QUE, EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO PODE SER ELE CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.